Tribunal: TJMT
Processo: 1041515-09.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041515-09.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ISABELA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 702.908.044-00 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1041515-09.2023.8.11.0002.

Recorrente:
ISABELA FRANCISCA DA SILVA.

Recorrida:
BANCO DO BRASIL S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
29/07 a 01/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO
–AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INCISO I, DA LEI No 9.099/95 -
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – ENUNCIADO 28 DO FONAJE - CUSTAS NÃO ABRANGIDAS PELO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – CARÁTER PUNITIVO -
RECURSO PREJUDICADO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 212004403, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, e julgou improcedente o pedido inicial.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor equivalente a
5% (cinco por cento)
, além das custas e honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento),
nos termos dos artigos 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput e parágrafo único, da Lei 9.099/95, e Enunciado 136/FONAJE.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ausência de comprovação da relação jurídica, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a parte autora teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, referente a débito no valor de
R$ 652,58 (seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos)
, que afirma desconhecer, uma vez que não possui relação jurídica com a parte reclamada.

O demandado, em sede de contestação (ids. n° 212004398 e 212004400), anexou aos autos cópia do documento pessoal (RG), extratos do cartão de crédito, bem como
selfie
da parte autora,

as quais não foram impugnadas de forma específica pela reclamante
, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

Por outro lado, compulsando os autos, constata-se que a parte autora, apesar de devidamente intimada, por meio de seu Causídico (id. 212004386), não compareceu à audiência de conciliação realizada no dia
20/02/2024
(id. 212004397)
.

Registre-se que a presença da parte às audiências é obrigatória,
devendo apresentar sua justificativa até a abertura da sessão em caso de impossibilidade de comparecimento
.

O Enunciado no 20, do FONAJE, preleciona que:
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

O art. 51, I, da Lei no 9.099/95, por sua vez, preceitua que:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

Logo, a ausência da parte autora a qualquer das audiências do processo, no sistema da Lei no 9.099/95, é causa de extinção
sem
exame do mérito, cuja consequência há de ser obedecida, eis que resultante de disposição legal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. CONSEQUÊNCIA LEGAL.
Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do ato
. Recurso conhecido e não provido.
(Recurso Inominado no 2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível do Estado do Paraná) (grifei)

Ademais,
afasto
a condenação em litigância de má-fé, visto não restar demonstrado que a recorrente/reclamante tenha praticado quaisquer das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas,
declaro
,
de ofício
, a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei no 9.099/1995, e Enunciado 20, do FONAJE, ante a ausência injustificada da parte autora à audiência,
restando prejudicado o recurso interposto pela reclamante
.

Ainda
,
afasto a condenação em litigância de má-fé.

Por fim, considerando
que não houve a comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, § 2o, da Lei no 9.099/95),
condeno
a parte autora ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado no 28 do FONAJE e item 5.9.1, inciso II, Seção 9, da CNGC.

Ressalta-se a impossibilidade da parte repetir o ajuizamento da ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito (art. 486, CPC), uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça. Nesse sentido: (TJMT - RI 1001644-82.2017.8.11.0001, Relatora Juíza LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019).

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024